Tribunal: TCU
Processo: 028.814/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Representação autuada para apurar irregularidades na condução e homologação de pregões eletrônicos, na formalização, gestão e fiscalização de contratos, bem como relacionadas à aceitação indevida de cartas de fiança fidejussória para a garantia de contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação constituída como apartado de Solicitação do Congresso Nacional para a apuração de irregularidades em contratações do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita e Adriane Maria Pignatti e, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-los, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; 9.4. aplicar multa ao responsável revel Roberto Ferreira Dias, com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constituídas pela presente deliberação em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. determinar ao Ministério da Saúde, com base no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que proceda ao desconto integral ou parcelado das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.4 da presente deliberação nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis Gustavo Apoliano Mesquita (CPF XXX.810.331-XX), Adriane Maria Pignatti (CPF XXX.542.461-XX) e Roberto Ferreira Dias (CPF XXX.758.087-XX), observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não providenciado o recolhimento espontâneo no prazo fixado; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Global Gestão em Saúde S.A. (CNPJ 10.375.666/0001-88), OVS Importadora Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79) - atual denominação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79) - e da sua filial OVS Importadora Ltda. (CNPJ 03.394.819/0005-00) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais; 9.9. declarar, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) e P. B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ 07.376.572/0001-19) para participarem, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal ou que utilize recursos federais; 9.10. acolher as justificativas apresentadas pelos defendentes Pablo Guedes de Andrade Fenelon, Tiago Pontes Queiroz, Gerson Fernando Mendes Pereira, Adele Schwartz Benzaken, Manoel Carlos Alves Braga, Regina Célia Silva Oliveira e Renata Marques Santana, bem como pelas empresas Convida Refeições Ltda. e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda., excluindo as suas responsabilidades no processo; 9.11. enviar cópia desta deliberação: 9.11.1. ao Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco; 9.11.2. aos Senadores Omar Aziz, Rogério Carvalho e Humberto Costa; 9.11.3. ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU; 9.11.4. à Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.11.5. ao Ministério da Saúde; 9.11.6. à Controladoria-Geral da União; 9.11.7. ao Departamento de Polícia Federal; 9.11.8. ao Banco Central do Brasil; 9.12. juntar cópia da presente deliberação aos autos do TC Processo 038.711/2021-4 ; 9.13. arquivar este processo.